Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. PONTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOSERVÂNCIA PARCIAL DO ESPELHO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO.
1. O relator de processos de competência originaria não é prevento para apreciar recurso interposto contra decisão proferida em mandado de segurança distribuído na origem. Precedente.
2. O STF decidiu em repercussão geral que não compete ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485).
3. A inobservância do espelho de correção divulgado constitui ilegalidade, que impõe à Banca Examinadora o dever de reavaliar a prova no quesito específico, pois não cabe ao Judiciário atribuir a pontuação pretendida, mormente se variável, no caso, de três a quatro pontos.
4. Negou-se provimento ao primeiro agravo interno. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento e ao segundo agravo interno.